Tribunal: STF
Processo: Rcl 80040
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Santa Branca em face de decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Santa Branca/SP, nos autos do processo administrativo nº 0000376-96.2024.8.26.0534, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.184 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 1-2):



    "Na origem, trata-se de procedimento administrativo para concentração de atos judiciais (art. 295 e 314, da NSCGJ) para extinção em lote/execução fiscal ajuizada para a cobrança dos créditos tributários inscritos nas CDA que instruem a petição inicial dos autos de referência.



    Em dado momento, foi prolatada sentença de extinção sem resolução do mérito (doc. anexo), aduzindo que todas as execuções fiscais estariam no mesmo estágio, referente ao Tema de Repercussão Geral 1184, Resolução 547/2024/CNJ e Provimento 2.738/2024/CSM/TJSP.



    Inconformado, o Município interpôs embargos infringentes (doc. anexo), aduzindo: (i) preliminar de cerceamento de defesa e vedação à decisão surpresa; (ii) prejudicial de mérito, relativamente à inconstitucionalidade do Prov. 2.738/2024/CSM/TJSP; e, no mérito, (iii) violação da autonomia do ente federativo municipal.



    No entanto, o Juízo reclamado negou provimento ao recurso de embargos infringentes de alçada, rechaçando todas as teses aduzidas (doc. anexo), motivo pelo qual o reclamante interpôs, ao fim, Recurso Extraordinário (Doc. anexo) que, no entanto, foi inadmitido na origem, sob o fundamento de que a decisão impugnada não estava dissonante do estabelecido pelo Tema de Repercussão Geral n.º 1184." 



    Sustenta que "o Juízo reclamado, ao proceder com a extinção em lote de execuções fiscais, violou o entendimento adotado pelo e. STF no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida (RE 1.355.208/SC, Tema n.º 1.184)" (eDOC 1, p, 4).



    Aduz que "a Tese de Repercussão Geral n.º 1.184 ressalva a competência de cada ente federativo, não pode o magistrado extinguir execuções fiscais utilizando-se parâmetro diverso da legislação local. Tal medida teve por fundamento evitar qualquer violação à autonomia dos entes federativos (Art. 18, caput, da CRFB/88), que poderia ocorrer, por exemplo, com o estabelecimento de “baixo valor fiscal” estadual oponível a todos os Municípios" (eDOC 1, p. 5).



    Salienta que "no caso, o Município de Santa Branca/SP tem legislação específica sobre o caso — Lei Municipal n.º 1.591/2015 (Doc. anexo) —, estabelecendo que as execuções fiscais abaixo de 1 (um) salário mínimo estadual são consideradas de baixo valor e, por isso, sequer são ajuizadas" (eDOC 1, p. 6).



    Assevera que "contrariamente ao disposto na Tese de Repercussão Geral n.º 1184, a autoridade reclamada extinguiu em lote/extinguiu a execução fiscal referenciada com fundamento na Resolução n.º 547/CNJ/2024 e Prov. n.º 2.738/2024/CSM/TJSP, cujo “baixo valor fiscal” é limitado a R$10.000,00 (dez mil reais)" (eDOC 1, p. 6).



    Defende que "não poderia a Resolução do e. CNJ ou Provimento do e. TJSP sobrepor-se à competência constitucionalmente atribuída aos entes federativos, inclusive, porque a competência regulamentar atribuída a este órgão cinge-se ao âmbito administrativo e financeiro do Poder Judiciário (art. 103-B, §4º, da CRFB/88)" (eDOC 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação, "a fim de que a decisão impugnada seja cassada/anulada, tendo em vista que decidiu em desconformidade ao estabelecido pelo e. STF no julgamento da Tese de Repercussão Geral n.º 1184, determinando-se, por fim, o prosseguimento da execução fiscal/extinção do procedimento administrativo para extinção em lote" (eDOC 1, p. 8).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, §1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente